Tribunal: TJDFT
Processo: 0725850-22.2023.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOLO. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM DEMONSTRADA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. DEPOIMENTO POLICIAIS. VALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. MODALIDADE CULPOSA. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE CONFISSÃO. MULTIRREINCIDÊNCIA. REGIME FECHADO. RÉU REINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. ADEQUAÇÃO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
I - Deve ser mantida a condenação pela prática do crime de receptação dolosa, quando as provas dos autos e as circunstâncias fáticas do caso permitem afirmar a convicção de que o réu tinha conhecimento da procedência ilícita do bem, apesar da ausência de confissão.
II - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
III - No delito de receptação, a apreensão do bem em poder do apelante gera para ele o ônus de comprovar a origem lícita, nos termos do art. 156 do CPP, não se tratando de inversão, mas da distribuição do ônus da prova.
IV - Tratando-se de réu reincidente e portador de maus antecedentes, é cabível o regime fechado ainda que a pena seja inferior a 4 anos.
V - Recurso conhecido e desprovido.